Tribunal: TJSP
Processo: 1026554-07.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Réu que buscou comprovar a contratação pelo próprio autor, efetivada por meio de selfie e dados pessoais – Ainda que assim não fosse, as condutas do próprio autor de enviar 'selfie' a telefone de terceiro, bem como de transferir o valor do empréstimo a outrem que não o réu estão em desacordo com as normas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Réu que buscou comprovar a contratação pelo próprio autor, efetivada por meio de selfie e dados pessoais – Ainda que assim não fosse, as condutas do próprio autor de enviar 'selfie' a telefone de terceiro, bem como de transferir o valor do empréstimo a outrem que não o réu estão em desacordo com as normas mínimas de prevenção e cautela, possibilitando a fraude – Culpa exclusiva de terceiro e do consumidor – Inteligência do art. 14, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.